Tribunal: TCU
Processo: 022.681/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10446/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e na forma prevista no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.681/2018-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vânia Bandeira Barros Mendes (XXX.385.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. atribuir, no sistema Sisac, a chancela de "exclusão por duplicidade" ao ato Sisac 10428500-04-2004-000004-3; 1.7.2. determinar à AudPessoal que autue processo com vistas a proceder à revisão de ofício do registro tácito do ato 557/2022, com a oitiva da Sra. Vânia Bandeira Barros Mendes em face da constatação de incorporação de "quintos" pelo exercício de função em período anterior à edição da Lei 8.181/1991, em desacordo com o estabelecido pelo Acórdão 929/2020-TCU-Plenário ; e 1.7.3. determinar o arquivamento do presente processo.